Tribunal: TJDFT
Processo: 0724943-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724943-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILMA REGINA AIRES BORGES AGRAVADO: DULCENEA GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Processo de Execução – Prescrição Intercorrente – Renúncia Tácita – Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por DULCENEA GOMES VIEIRA em face de HILMA REGINA AIRES BORGES, na qual pretende o recebimento da quantia de R$ 281.550,88 (duzentos e oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), relativa ao inadimplemento dos alugueis e encargos locatícios em razão do descumprimento do contrato de locação de imóvel residencial firmado entre as partes. Em atenção à decisão de ID 125158586, que intimou a credora para se manifestar acerca da alegação da executada de que incidiu a prescrição intercorrente, a exequente pugnou pelo reconhecimento da renúncia tácita por parte da executada ante a não impugnação do valor bloqueado via sistema SISBAJUD em 04/03/2021 ou, que seja reconhecida a prescrição quinquenal relativa a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (ID 126508462). É o breve relatório. DECIDO. Conforme o disposto no art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do CPC (em sua redação primitiva), se não forem localizados bens passíveis de penhora, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano e, escoado o prazo de suspensão, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente. No caso em análise, o processo foi suspenso em 10/06/2016 (ID 83739862 – fl. 281) e permaneceu paralisado, sem nenhuma providência da credora, até 16/02/2021, ocasião em que o processo foi digitalizado e a credora o impulsionou, com o pedido de nova penhora via SISBAJUD. Essa penhora foi exitosa, conforme certidão de ID 85223430. A executada foi intimada da penhora e não alegou, na primeira oportunidade que lhe cabia se manifestar, de que teria se operado a prescrição intercorrente. Ao invés de suscitar a extinção da pretensão executória pelo decurso do prazo prescricional, a executada limitou-se a dar ciência do ato constritivo, sem nenhuma objeção (ID 86613471). Esse comportamento de anuência à penhora e ausência de impugnação ao levantamento da quantia alcançada revela, nos termos do art. 191 do Código Civil, a renúncia tácita da executada quanto à prescrição. Não bastasse isso, a executada teve nova oportunidade de arguir a prescrição intercorrente quando foi deferida a penhora de percentual do seu salário. Contudo, preferiu impugnar a decisão com fundamento na impenhorabilidade da verba de natureza salarial, renunciando à arguição de prescrição. Ademais, com a penhora de bens houve a interrupção do prazo prescricional, nos termos do § 4o-A do art. 921 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido da executada de reconhecimento da prescrição intercorrente. Cumpra-se o v. acórdão e expeça-se manda para a implementação da penhora de percentual do salário da executada. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o simples fato de ter manifestado ciência da penhora realizada, sem, contudo, ter suscitado a prejudicial de prescrição intercorrente na mesma ocasião não importa em renúncia tácita, conforme entendeu o Juízo de origem. Demais, subsidiariamente, requer seja reconhecida a impenhorabilidade de 10% dos seus rendimentos. Pois bem. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave apto ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante ao pagamento de alugueres de imóvel residencial localizado no lago norte. O débito atual perfaz a quantia de R$ 281.550,88. No Agravo de Instrumento no 0722623-16.2021.8.07.0000 foi reconhecida a possibilidade de penhora de 10% da remuneração da parte agravante, justamente porque este percentual não compromete a digna subsistência do devedor e de sua família. De resto, não há indício da existência de outros bens passíveis de penhora, a denotar a inexistência de risco de dano grave. Portanto, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a Agravada para Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se a parte Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do recurso no ponto em que pretende seja reconhecida a impenhorabilidade de sua remuneração, haja vista se tratar de matéria definitivamente julgada no Agravo de Instrumento no 0722623-16.2021.8.07.0000. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator